Tribunal: TJMT
Processo: 0002456-15.2006.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 100595/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE CONSTRUIR CASA DE ALBERGADO E CONSTRUÇÃO DA COLÔNIA PENAL AGRÍCOLA, INDUSTRIAL OU SIMILAR - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL - TEMAS 220 E 698 STF - ADEQUAÇÃO - JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.
1. “O Supremo Tribunal Federal entendeu que, é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção d medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5o, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.”
2. Se os fundamentos do cordão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE no 592581 Tema 698, a modificação da decisão neste aspecto é medida que se impõe.
3.Juízo de retratação exercido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de reapreciação do recurso de apelação, nos autos da ação civil pública, devolvido pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, para o exercício de juízo de retratação em face da aparente desconformidade com o entendimento do STF exarado no recurso paradigma RE no 592581/RS (Temas 698 e 220).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, a Vice-Presidência deste Sodalício restituiu os autos a esta Câmara, por força do art. 1.030, II, do CPC, para o exercício de juízo de retratação em virtude do acórdão supostamente estar em desconformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no recurso paradigma (Temas 220 e 698 do STF).
No caso, verifico a necessidade de retratação, uma vez que o acórdão hostilizado se encontra em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em julgamento do recurso paradigma no 592581/RS.
O referido acórdão do Recurso de Apelação deu provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso, para o fim de julgar improcedente os pedidos formulados na ação civil pública, proposta pelo Ministério Público Estadual, reformando a decisão que condenou o apelante na obrigação de fazer consistente na construção da Colônia Penal Agrícola, Industrial ou Similar e da Casa de Albergado na Comarca de Cáceres/MT, dotados de estrutura de material e pessoal suficiente para o seu funcionamento, no prazo máximo de 12 (doze) meses, como se vê:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE CONSTRUIR CASA DE ALBERGADO E CONSTRUÇÃO DA COLÔNIA PENAL AGRÍCOLA, INDUSTRIAL OU SIMILAR - ATO DISCRICIONÁRIO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - RECURSO PROVIDO.
Não se olvida dizer, também, que é dever constitucional do Estado manter a segurança pública, o que inclui a administração dos presídios por meio do Sistema Penitenciário. Entretanto, compete a própria Administração Pública a realização de políticas públicas voltadas a sua implementação e concretização, inclusive de forma discricionária, sendo reservado ao Judiciário tão somete o exame da legalidade e moralidade.”

De outro lado, importante ressaltar que recurso paradigma, RE n. 592581/RS, Tema 698, o Supremo Tribunal Federal Justiça fixou tese no sentido de que: “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5o, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. ”
Confira-se a íntegra da ementa do mencionado paradigma:
“REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5o, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido. (RE 592581, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016)” (destaquei)

Assim, no que se refere ao caso em tela, no acordão recorrido foi concluído que “(...)“O art. 165, da Constituição Federal estabelece que as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais serão estabelecidos por leis de iniciativa do Poder Executivo, não podendo, portanto, o Poder Judiciário estabelecer a designação de despesa orçamentária e determinar sua inclusão em orçamento público. Desse modo, não há como o Poder Judiciário intervir nas políticas públicas da Administração Pública, que não está sendo omissa, sob pena de violação da separação dos poderes. ”, o que está em dissonância com a orientação do STF, conforme transcrição acima.
Nesse prisma, observa-se que o aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, isso porque o seu entendimento é de que, é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais, em observância a supremacia da dignidade da pessoa humana, artigo 5o, XLIX, da Constituição Federal.
Ante o exposto, em sede de juízo de retratação, nego provimento ao recurso de apelação para manter a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer, consistente na construção da Colônia Penal Agrícola, Industrial ou Similar e da Casa de Albergado na Comarca de Cáceres/MT, na forma estabelecida pelo RE no 592581/RS (Temas 220 e 698/ STF).
Comunique-se à Vice-Presidência para aferir eventual prejudicialidade do Recurso Especial em referência.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR